Tribunal: STF
Processo: ARE 1138998
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente.



    III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    IV - A discussão acerca de eventual ofensa ao princípio do juiz natural, em seu sentido formal, envolveria a análise da legislação infraconstitucional, de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    V - A verificação de qualquer prejuízo às partes em razão de possível afronta ao princípio do juiz natural, tendo em vista o seu aspecto teleológico, demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.